Tribunal: TJSP
Processo: 1024903-97.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
BENS MÓVEIS – REIVINDICATÓRIA – DANO MATERIAL – DEMONSTRADA A PROPRIEDADE DA AUTORA, DE RIGOR A RESTITUIÇÃO DOS BENS QUE FICARAM NO IMÓVEL QUE SERIA UTILIZADO COMO MORADIA DO CASAL E, PORTANTO, NA POSSE DE SEU EX-CÔNJUGE, ORA RÉU, APÓS A SEPARAÇÃO – BENS DEVIDAMENTE DISCRIMINADOS NA PLANILHA JUNTADA COM A INICIAL, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR PARTE DO APELANTE - SENTENÇA MANTIDA.

Ementa:
BENS MÓVEIS – REIVINDICATÓRIA – DANO MATERIAL – DEMONSTRADA A PROPRIEDADE DA AUTORA, DE RIGOR A RESTITUIÇÃO DOS BENS QUE FICARAM NO IMÓVEL QUE SERIA UTILIZADO COMO MORADIA DO CASAL E, PORTANTO, NA POSSE DE SEU EX-CÔNJUGE, ORA RÉU, APÓS A SEPARAÇÃO – BENS DEVIDAMENTE DISCRIMINADOS NA PLANILHA JUNTADA COM A INICIAL, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR PARTE DO APELANTE - SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.